Tribunal: TJDFT
Processo: 0745290-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PEDIDO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.339,50 relativo à diferença na conversão de licença-prêmio em pecúnia face a inclusão do auxílio alimentação, acrescido do pagamento de R$ 655,04 correspondente à correção monetária do valor da licença-prêmio indenizada desde a data da aposentadoria até o seu efetivo pagamento, com incidência da taxa Selic a título de atualização monetária. Alega em seu recurso a impossibilidade de retroatividade da taxa Selic, de modo que a utilização daquele índice para a atualização monetária somente pode ter início a partir do dia 09/12/2021, data da Emenda Constitucional 113/2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença já está em conformidade com o pleito recursal, visto que estabeleceu a incidência exclusiva da taxa Selic para a atualização monetária. Sendo assim, vislumbra-se ausência de interesse e utilidade na interposição deste recurso, o que impõe o não conhecimento da impugnação.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente a pagar honorários de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.